Tribunal: TJSP
Processo: 1022300-51.2017.8.26.0451
Classe: Remessa Necessária Cível / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – Taxa de Verticalização – Exigência em virtude do pedido de ligação de água em construções verticais – Natureza jurídica de Taxa – Base de cálculo definida pela Resolução no 175/2017, da ARES-PCJ – Afronta ao princípio da estrita legalidade tributária – Precedentes deste Tribunal – Sentença mantida – Recurso desprovido.